Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702376-10.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: LUAN FELLIPPHE GODINHO DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso integrativo. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 15:17:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora